Tribunal: TJSP
Processo: 1001849-62.2017.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Domínio Público
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não constituem via adequada para manifestação de inconformismo com o decidido, não podendo ser considerada obscura, omissa ou contraditória a decisão apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelos embargantes. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não constituem via adequada para manifestação de inconformismo com o decidido, não podendo ser considerada obscura, omissa ou contraditória a decisão apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelos embargantes. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Embargos rejeitados.